Tribunal: STJ
Processo: 1121960-04.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1885482 - SP(2020/0180195-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: QUEIROZ
GALVÃO
YPIRANGA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
LUCIANO MOLLICA - SP173311
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
CAROLINA RINALDI DA SILVA - SP385673
EMISON MENESES ALVES - SP216355
EUGENIA RIGONI - SP464816
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
AGRAVADO
: TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BOTTURA
AGRAVADO
: CELIO EDECIO BOTTURA JUNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA REGINA DE ANDRADE LEAL BOTTURA
AGRAVADO
: SIDINETI APARECIDA CINTRA BOTTURA
ADVOGADOS
: ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
1. Alienação fiduciária de imóvel como garantia válida de obrigação de conteúdo
patrimonial. Preço confessado, dívida líquida e certa. Dação em pagamento como
forma extintiva, sem alteração da natureza pecuniária. Vencimento antecipado legítimo
por descumprimento objetivo de cláusula resolutiva. Execução extrajudicial conforme
. Ausência de abuso de direito e de nulidade por falta de
Lei 9.514/1997
fundamentação. Decisão singular adequada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56169860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 5844414a-7b4d-4976-a1ad-e8fd5a8a789b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56169860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 5844414a-7b4d-4976-a1ad-e8fd5a8a789b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1885482 - SP(2020/0180195-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: QUEIROZ
GALVÃO
YPIRANGA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
LUCIANO MOLLICA - SP173311
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
CAROLINA RINALDI DA SILVA - SP385673
EMISON MENESES ALVES - SP216355
EUGENIA RIGONI - SP464816
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
AGRAVADO
: TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BOTTURA
AGRAVADO
: CELIO EDECIO BOTTURA JUNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA REGINA DE ANDRADE LEAL BOTTURA
AGRAVADO
: SIDINETI APARECIDA CINTRA BOTTURA
ADVOGADOS
: ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
1. Alienação fiduciária de imóvel como garantia válida de obrigação de conteúdo
patrimonial. Preço confessado, dívida líquida e certa. Dação em pagamento como
forma extintiva, sem alteração da natureza pecuniária. Vencimento antecipado legítimo
por descumprimento objetivo de cláusula resolutiva. Execução extrajudicial conforme
Ausência de abuso de direito e de nulidade por falta de
Lei 9.514/1997.
fundamentação. Decisão singular adequada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55761841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:16
Código de Controle do Documento: c5f15840-2081-4cb2-96e0-55a7cc9637da

Trata-se de agravo interno interposto por QUEIROZ GALVÃO YPIRANGA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão singular da minha lavra em
que conheci do agravo e neguei provimento ao recurso especial (pelos seguintes
fundamentos: i) validade da constituição de alienação fiduciária de imóvel como
garantia de obrigações de conteúdo patrimonial, não restrita a dívidas pecuniárias, nos
termos da interpretação sistemática da
e da autonomia privada; ii)
Lei 9.514/1997
reconhecimento de que o débito corresponde ao preço do negócio, com confissão de
dívida líquida, certa e exigível, sendo a dação em pagamento mera modalidade de
adimplemento, sem alteração da natureza pecuniária da obrigação; iii) legitimidade do
vencimento antecipado em razão do descumprimento objetivo de prazo contratual e de
cláusula resolutiva expressa, não afastado pela higidez da garantia fiduciária; iv)
regularidade da execução extrajudicial conforme o procedimento legal (arts. 26 e 27 da
, prescindindo de prévia intervenção judicial; v) inexistência de abuso
Lei 9.514/1997)
de direito ou violação da boa-fé objetiva; vi) rejeição da alegação de nulidade por
ausência de fundamentação do acórdão recorrido, porquanto enfrentadas as teses)
(fls. 1653-1661).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve violação do
IV, do Código de Processo Civil, por suposta afronta ao
art. 932,
princípio da colegialidade, requerendo julgamento colegiado do recurso especial (fls.
1695-1696). Sustenta que a alienação fiduciária de imóvel se limitaria a dívidas
pecuniárias líquidas, certas e exigíveis, sendo inválida a garantia sobre obrigação de
dar ou fazer (fls. 1696-1699). Aduz que a obrigação principal seria de dar coisa certa,
não convertida automaticamente em pecúnia pela mera referência a preço, exigindo
controle judicial prévio; equipara o equivalente pecuniário à cláusula penal e afirma
necessidade de cognição judicial (fls. 1699-1706). Defende a ilicitude do vencimento
antecipado com garantia hígida e a incompatibilidade da cumulação de vencimento
antecipado e execução extrajudicial (fls. 1707-1713). Argumenta abuso de direito e
violação da boa-fé objetiva, com pedido de resolução contratual, recomposição
patrimonial e indenização (fls. 1713-1718). Em caráter sucessivo, aponta nulidade por
ausência de fundamentação adequada no acórdão, com retorno dos autos para novo
julgamento (fls. 1718).
Na sua impugnação ao agravo interno, CÉLIO EDÉCIO BOTTURA JÚNIOR
e outros alegam que a decisão agravada aplicou corretamente o direito federal,
reafirmando: a regularidade da decisão singular quanto à colegialidade; a validade da
alienação fiduciária como garantia do saldo de preço confessado; a natureza
pecuniária do débito com a dação em pagamento como forma extintiva; a legitimidade
do vencimento antecipado e do procedimento extrajudicial; a inexistência de abuso e
de nulidade por falta de fundamentação. Requerem a majoração de honorários e a
aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls. 1724-1762).
art. 1.021,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:16
Código de Controle do Documento: c5f15840-2081-4cb2-96e0-55a7cc9637da

VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com resolução contratual e condenação dos réus ao pagamento
de quantia, visando: a nulidade do pacto de alienação fiduciária ou, sucessivamente,
da cláusula de vencimento antecipado e da execução extrajudicial; o reconhecimento
de abuso de direito e violação da boa-fé objetiva; a resolução contratual com
restituição de valores e indenização (fls. 1-36).
A sentença julgou improcedentes os pedidos, prestigiando a autonomia
privada, reconhecendo a validade da garantia e afastando nulidade e abuso; condenou
em honorários (fls. 953-959).
O Tribunal de origem manteve a improcedência, com redução equitativa dos
honorários, e assentou: i) o objeto é preço, não cláusula penal; ii) inexistência de
vedação à garantia por alienação fiduciária; iii) possibilidade do vencimento antecipado
pactuado, com garantia hígida; iv) ausência de abuso de direito; v) preservação do
negócio; vi) sentença com fundamentação sucinta, sem nulidade; vii) honorários
fixados por equidade (fls. 1093-1103). Os embargos de declaração foram rejeitados
(fls. 1132-1135).
No agravo interno, a preliminar de violação da colegialidade não procede.
A decisão singular foi proferida nos estritos limites das competências do
relator, com exame integral das razões e fundamentação suficiente.
O sistema processual assegura o controle colegiado por meio deste agravo
interno, inexistindo ofensa ao princípio invocado (fls. 1653-1661).
No mérito, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
O acórdão recorrido reconheceu, com base no conteúdo contratual e na
confissão expressa, que a obrigação principal é pecuniária, correspondente ao preço
do negócio, previamente quantificado.
A dação em pagamento foi prevista como forma de adimplemento, sem
alterar a natureza do vínculo obrigacional.
A tese de “eventualidade” do débito não é compatível com a estrutura
pactuada e com a liquidez reconhecida, razão pela qual não há necessidade de prévia
decisão judicial para “converter” obrigação em dinheiro.
Não se trata de cláusula penal nem de obrigação alternativa.
A confissão de dívida estabeleceu valor certo, líquido e exigível, garantido
por alienação fiduciária regularmente constituída (fls. 1656-1658).
Quanto ao vencimento antecipado, a cláusula foi expressamente ajustada e
atrelada a fato objetivo de descumprimento de prazo contratual.
A sua incidência não se confunde com a garantia fiduciária, que opera na
fase de satisfação do crédito.
A existência de garantia hígida não neutraliza o inadimplemento nem
suspende seus efeitos.
Documento eletrônico VDA55761841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:16
Código de Controle do Documento: c5f15840-2081-4cb2-96e0-55a7cc9637da

A negativa de nova repactuação, no contexto de tratativas prévias e
esgotada a margem de flexibilidade, não configura abuso.
O procedimento de execução extrajudicial decorre diretamente da
bastando a verificação da mora nos termos contratados, sem
Lei 9.514/1997,
exigência de intervenção judicial prévia (fls. 1658-1660).
A alegação de abuso de direito e violação da boa-fé objetiva não encontra
amparo no conjunto fático reconhecido pelo Tribunal de origem. O exercício da
prerrogativa contratual, nos exatos termos do acordo, não traduz desvio de finalidade,
vantagem desproporcional ou desequilíbrio econômico.
As partes são empresárias, assistidas por corpo técnico, e pactuaram
instrumentos que conferem segurança jurídica, inclusive com confissão de dívida e
garantia fiduciária.
O acórdão recorrido aplicou corretamente o direito federal ao repelir a tese
de abuso, preservando o equilíbrio contratual e a integridade da relação obrigacional
(fls. 1660-1661).
A nulidade por ausência de fundamentação não se verifica. Os embargos de
declaração foram rejeitados com a afirmação de inexistência de vícios e de
enfrentamento das teses. A decisão agravada destacou que o acórdão analisou as
questões centrais: natureza do débito como preço; possibilidade da garantia fiduciária;
vencimento antecipado e execução extrajudicial; inexistência de abuso (fls. 1132-1135,
1653-1661).
Por fim, quanto ao pedido dos agravados para aplicação de multa, registro
que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só, não pode
ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível,
por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (fls. 1724-1762).
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, só tem
art. 85,
cabimento quando inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em
apreço (fls. 1724-1762).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:16
Código de Controle do Documento: c5f15840-2081-4cb2-96e0-55a7cc9637da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.885.482 / SP
Número Registro: 2020/0180195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11219600420178260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - RJ214858
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO BOTTURA
RECORRIDO
: CELIO EDECIO BOTTURA JUNIOR
RECORRIDO
: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
RECORRIDO
: MARIA REGINA DE ANDRADE LEAL BOTTURA
RECORRIDO
: SIDINETI APARECIDA CINTRA BOTTURA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
Documento eletrônico VDA56086987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:45
Código de Controle do Documento: 74288f1b-463f-4475-aec7-6637c0295e7d

LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
AGRAVANTE
: QUEIROZ GALVÃO YPIRANGA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
LUCIANO MOLLICA - SP173311
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
CAROLINA RINALDI DA SILVA - SP385673
EMISON MENESES ALVES - SP216355
EUGENIA RIGONI - SP464816
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUEIROZ GALVÃO YPIRANGA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
LUCIANO MOLLICA - SP173311
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
CAROLINA RINALDI DA SILVA - SP385673
EMISON MENESES ALVES - SP216355
EUGENIA RIGONI - SP464816
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
AGRAVADO
: TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BOTTURA
AGRAVADO
: CELIO EDECIO BOTTURA JUNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA REGINA DE ANDRADE LEAL BOTTURA
Documento eletrônico VDA56086987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:45
Código de Controle do Documento: 74288f1b-463f-4475-aec7-6637c0295e7d

AGRAVADO
: SIDINETI APARECIDA CINTRA BOTTURA
ADVOGADOS : ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
CAMILA MIDORI TAKAO - SP347273
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:45
Código de Controle do Documento: 74288f1b-463f-4475-aec7-6637c0295e7d